Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 admite a rescisão unilateral do contrato, em caso de inadimplemento das mensalidades, desde que o descumprimento da obrigação ultrapasse 60 (sessenta) dias e o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. No caso, não obstante o cancelamento do plano tenha ocorrido por inadimplemento, verifica-se que não há nos autos qualquer prova acerca da comunicação ao beneficiário, conforme determina a norma. Nesse passo, verifica-se que a operadora incorreu em abuso de direito ao interromper o serviço de forma unilateral e sem realizar as comunicações necessárias, além de violar o direito à informação, previsto no art. 6o, III, do CDC.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.